Tribunal: STF
Processo: Rcl 67882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por BRF S.A., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Reclamação Trabalhista nº 0020349-83.2016.5.04.0662, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que nos acordos coletivos firmados entre a empresa e seus empregados se estabelece não ser devido o pagamento de horas in itinere aos funcionários usuários de transporte coletivo fornecido pela empresa. Cita, por exemplo, a Cláusula 11ª do Acordo Coletivo de 2016/2017, segundo a qual:



    “Décima primeira - Deslocamento (in itinere)



    Considerando os benefícios sociais e econômicos proporcionados aos trabalhadores pela viabilização de transporte até o local de trabalho, fixo ou provisório; acorda-se que o tempo despendido nestes deslocamentos não será considerado, para todos os efeitos como horas ‘in itinere’.”



    3. Informa que, inobstante o disposto nas normas coletivas, teve contra si ajuizada ação trabalhista visando ao pagamento retroativo de horas in itinere, tendo sido condenada, em segunda instância, ao pagamento de valores correspondentes às referidas horas, com reflexos em repousos semanais remunerados, 13º salários, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    4. Sustenta que, “ante o exposto, considerando que a empresa Reclamante foi condenada ao pagamento de horas in itinere, sob ao argumento de invalidade das normas coletivas que autorizam a supressão da verba, em decisão totalmente contrária ao entendimento do E. STF, proferido com repercussão geral, é inegável que houve violação do artigo 102 da Constituição Federal, causando insegurança jurídica e prejuízos diretos pelo descumprimento, sendo, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Pede que “seja determinada a suspensão do julgamento da Reclamação Trabalhista nº 0020349-83.2016.5.04.0662 enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF”; e “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região”.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não observou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1046). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o último recurso interposto foi o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, cuja decisão reconheceu a inviabilidade de emissão de juízo de transcendência por óbice processual imputado ao ora reclamante nos seguintes termos:



    “No caso destes autos, a parte recorrente não transcreveu, nas razões do recurso de revista, nenhum trecho da fundamentação adotada pelo Tribunal Regional, limitando-se à transcrição de trecho do acórdão prolatado em embargos de declaração, o que não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Desse modo, não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa –, inviável a emissão de juízo positivo de transcendência.”



    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não se chegou sequer à interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA Nº 1.046/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez arguido desrespeito a tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a formalização de reclamação antes do julgamento de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário implica atendimento ao requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) se a superveniência da apreciação do agravo interno resulta na observância do pressuposto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias é condição para o cabimento de reclamação fundada em arguida contrariedade a tese firmada em precedente com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    4. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o esgotamento das instâncias ocorre somente após o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e o subsequente desprovimento de agravo interno. 



    5. A superveniência da apreciação de agravo interno protocolado ante a negativa de sequência ao extraordinário não implica o atendimento do requisito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 71.337-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO."



    (Rcl nº 75.010-AgR/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (Rcl nº 56.294-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 24/02/2023).  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator